Tribunal: TJDFT
Processo: 0742014-54.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-29
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS DE GRANDE VALOR. INEXISTÊNCIA. BALANÇO PATRIMONIAL. LUCRO. AUSÊNCIA.
1. Vislumbrado pelas provas juntadas aos autos que a agravante é empresa pequena, sem movimentações bancárias de grande valor, e que seu balanço patrimonial, apesar de positivo, fundamenta-se no crédito pretendido na execução, deve ser-lhe deferida a gratuidade de justiça.
2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento.